Tribunal: TJDFT
Processo: 0036172-44.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0036172-44.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ALEXANDRE DAVI CAMPOS VIANA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: ALEXANDRE DAVI CAMPOS VIANA, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 09 de junho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR